Tribunal: TJDFT
Processo: 0733714-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733714-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: Z. B. D. D E S P A C H O Considerando que o pedido feito no recurso é de obstar o levantamento de valores e que o recurso foi interposto no dia 14 de agosto e os valores foram levantados no dia 30 de julho, intime-se a parte agravada para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), informar se a cirurgia e/ou pagamentos já foram feitos, apresentando, em caso positivo, documentação para tanto. Brasília, 26 de agosto de 2025 15:49:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador